Tribunal: CARF
Processo: 13896.901326/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.901326/2017-17
ACÓRDÃO
9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2010
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO OBJETO DE DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não poderá ser objeto de pedido de restituição o indébito já analisado e
não reconhecido pela autoridade competente da Secretaria da Receita
Federal do Brasil em sede de DCOMP, se o sujeito passivo opta por não
manifestar sua inconformidade contra tal decisão e permite que ela se
consolide definitivamente no âmbito administrativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Heldo Jorge dos Santos Pereira
Júnior e Jandir José Dalle Lucca que votaram por dar provimento parcial com retorno dos autos à
unidade de origem. Votou pelas conclusões do relator o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou
intenção de apresentar declaração de voto. Votaram pelas conclusões do voto vencedor os
Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
2

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte acima
identificada (fls. 220 a 244), contra o Acórdão no 1003-003.664, de 14/06/2023, proferido pela 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF (fls. 200 a 212).
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2019
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTES APRECIADO E INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser objeto de declaração de compensação o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da
Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
A contribuinte foi intimada em 01/09/2023 a respeito do teor do acórdão (fl. 216) e
apresentou, em 15/09/2023, recurso especial contra a decisão (fl. 218), apontando divergências
jurisprudenciais em relação a duas matérias:
a) Necessidade de que o despacho decisório leve em consideração as
informações constantes de DCTF retificadora;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
3
b) Aplicação da vedação do art. 74, § 3o, VI, da Lei no 9.430/1996, à hipótese
de pedidos anteriores de compensação.
O recurso especial foi parcialmente admitido pelo presidente da Câmara a quo,
apenas com relação à segunda matéria, mediante a seguinte análise constante do despacho de
admissibilidade (fls. 263/275):
[...]
A contribuinte relata, em suma, que realizou pagamento no valor de R$
318.356,72 a título de IRPJ referente ao 2o trimestre de 2010, tendo constatado
depois que o valor correto do débito seria de R$ 230.036,72. Optou, então, por
pleitear a utilização do crédito oriundo daquele pagamento a maior, no montante
de R$ 88.320,00, por meio da transmissão de 4 DCOMPs.
As compensações, entretanto, não foram homologadas pela autoridade tributária.
Isso se deu, segundo a recorrente, porque sua DCTF não foi retificada (por lapso)
e apontava ainda o valor de R$ 318.356,72 para o débito em questão.
Narra a contribuinte que não apresentou impugnação contra os despachos
decisórios que não reconheceram seu direito creditório, tendo recebido junto ao
Plantão Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil a orientação de recolher
os DARFs relativos aos débitos que não foram compensados e “posteriormente
realizar o Pedido de Restituição dos valores recolhidos a maior”, providências que
diz ter adotado. Além disso, também foi promovida a retificação da DCTF relativa
ao IRPJ do 2o trimestre de 2010, passando a constar o valor correto do débito, de
R$ 230.036,72.
A recorrente defende que, “com o pagamento dos despachos decisórios, que
analisaram o seu Pedido de Compensação”, seu crédito de IRPJ no valor de R$
88.320,00
permaneceria
incólume.
Apesar
disso,
o
Pedido
de
Restituição/Ressarcimento transmitido após a adoção das providências descritas
(PER/DCOMP
no
27296.87153.101013.1.2.04-3668,
objeto
do
presente
contencioso) teria sido indeferido, sob a alegação de que o crédito associado ao
DARF identificado já havia sido objeto de análise em PER/DCOMPs anteriores, em
que se constatou a inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou restituições.
Contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição, a contribuinte
conta ter apresentado manifestação de inconformidade, apresentando “todos os
documentos de sua escrita fiscal”, esclarecendo todos os fatos e protestando pela
prevalência do princípio da busca pela verdade material que norteia o processo
administrativo. O recurso foi, todavia, julgado improcedente pela DRJ, sob o
fundamento de que “o inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no 9.430/96 veda
expressamente, de forma inequívoca, a compensação com a utilização de crédito
já indeferido em pedido de restituição anterior”.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
4
Foi interposto, então, recurso voluntário contra o acórdão da DRJ, em que a
contribuinte afirma ter demonstrado que os pedidos anteriores não foram de
restituição e/ou ressarcimento, mas de compensação (o que afastaria a aplicação
do inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/1996), e defendido que a decisão
recorrida deveria ter analisado a origem e a liquidez do crédito pleiteado,
buscando a verdade material dos fatos.
A 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, entretanto, teria
negado provimento ao recurso voluntário por meio do Acórdão no 1003-003.664,
ora recorrido, sob o argumento de que “a legislação veda a compensação de valor
já objeto de pedido de restituição indeferido”.
Defende a recorrente que o posicionamento adotado pelo acórdão recorrido teria
desconsiderado os fatos de que i) os pedidos anteriores eram de compensação (e
não de restituição); ii) os débitos objeto das compensações não homologadas
foram pagos, restabelecendo-se o direito creditório em questão; e iii) a DCTF
relativa ao pagamento a maior foi retificada em momento anterior ao do
despacho decisório que indeferiu a restituição objeto do presente processo. Dessa
forma, o acórdão recorrido teria corroborado o entendimento do referido
despacho decisório, ainda que eivado de vício de ilegalidade.
Sendo assim, a decisão recorrida teria entrado em divergência com o Acórdão no
1302-005.015, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, a respeito da necessidade de consideração das informações
constantes de DCTF retificadora transmitida antes do despacho decisório. Aquela
decisão teria demonstrado “a improcedência da autuação fiscal em casos
análogos ao verificado nos autos (despacho decisório que ignora a retificação da
DCTF)”.
Haveria ainda dissenso jurisprudencial entre a decisão recorrida e o Acórdão no
3402-008.148, prolatado pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento. O paradigma, analisando caso semelhante ao encontrado no
presente contencioso, teria decidido que “A vedação de utilização de crédito
objeto de pedido de compensação anterior somente foi expressamente
introduzida no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a
redação dada ao inciso VII do §3o do dispositivo”. Diante disso, aquela decisão
concluiu pela desconstituição da causa original do despacho decisório e pela
necessidade de que a autoridade fiscal proferisse nova decisão analisando a
liquidez e a certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Exposto o teor do recurso especial interposto pela contribuinte, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
[...]
Passando à segunda matéria questionada no recurso especial, a contribuinte
afirma que o entendimento encontrado no acórdão recorrido estaria em conflito
com o adotado pelo Acórdão no 3402-008.148, que teria decidido que a vedação
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
5
contida no art. 74, § 3o, VI, da Lei no 9.430/1996, não se aplica à hipótese de
pedidos de compensação anteriores.
Do cotejo entre as duas decisões, verifica-se que a divergência jurisprudencial
arguida pela contribuinte de fato existe.
A decisão recorrida, como já foi descrito, entende que o art. 74, § 3o, VI, da Lei no
9.430/1996 veda a utilização, em um pedido de restituição, de crédito já
anteriormente pleiteado (e não reconhecido) em declarações de compensação.
O Acórdão paradigma no c analisa contexto bastante similar ao encontrado nos
presentes autos: despacho decisório eletrônico deixou de analisar o crédito do
sujeito passivo por já ter sido objeto de declarações de compensação anteriores e
a DRJ chancelou tal decisão “com fulcro na previsão do art. 74, §3o, VI da Lei n.o
9.430/96, que não obstante se refira a pedidos de restituição e de ressarcimento,
seria igualmente aplicável aos pedidos de compensação”.
Apreciando a controvérsia, o acórdão paradigma decidiu, em sentido contrário ao
do acórdão recorrido, que o mencionado inciso VI “faz expressa vedação de novo
pedido se referir ao crédito que tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao crédito objeto de
pedido de compensação” e que a “vedação de utilização de crédito objeto de
pedido de compensação anterior somente foi expressamente introduzida no art.
74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a redação dada ao
inciso VII do §3o do dispositivo”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do alcance da vedação constante do inciso
VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte DELTA MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, para
que seja rediscutida a matéria “aplicação da vedação do art. 74, § 3o, VI, da Lei
no 9.430/1996, à hipótese de pedidos anteriores de compensação”.
Concluída a análise, com fundamento no art. 8o da Portaria MF no 343/2015, que
aprovou o RICARF/2015, e na Portaria Conjunta RFB/CARF no 812/2015, submeto
este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF (art. 68, §1o, do Anexo II do RICARF/2015).
[...]
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial do sujeito passivo,
admitindo a rediscussão da matéria “aplicação da vedação do art. 74, § 3o, VI, da
Lei no 9.430/1996, à hipótese de pedidos anteriores de compensação”, pois
sobre tal tema foi comprovada a alegada divergência de interpretação da
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
6
legislação tributária, bem como cumpridos os demais requisitos de
admissibilidade recursal.
Quanto à outra matéria tratada no recurso especial (“necessidade de que o
despacho decisório leve em consideração as informações constantes de DCTF
retificadora”), a decisão de não seguimento contida neste despacho é definitiva,
conforme inciso V do § 2o do art. 122 do Anexo do RICARF/2023, não mais
cabendo a interposição de recurso na esfera administrativa.
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 13/11/2024
(fl. 283), foram apresentadas as contrarrazões na mesma data (fls. 284/289), alegando, em
síntese, que “considerando a vedação legal expressa (inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no
9.430/96) já mencionada anteriormente, não há como analisar o mérito do pedido de restituição
no 27296.87153.101013.1.2.04-3668, pleiteado no presente processo, uma vez que tem por objeto
o mesmo crédito já analisado anteriormente em outro processo”. Ao final requer que o recurso
seja improvido.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se opôs ao conhecimento do recurso especial da contribuinte.
Por entender configurada a divergência jurisprudencial suscitada, nos termos
analisados no despacho de admissibilidade, adoto seus fundamentos com base no art. 50, § 1o da
Lei no 9.784/1999 para votar pelo conhecimento do recurso.
No mérito, entendo que assiste razão à recorrente.
Relata a contribuinte que, por ocasião do preenchimento de sua DIPJ (fls. 65/83),
constatou um recolhimento a maior de IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2010, no montante original
de R$ 88.320,001 e buscou compensar tal crédito mediante a apresentação de três declarações de
compensação – Dcomp que não foram homologadas tendo em vista que o valor do DARF
recolhido encontrava-se integralmente alocado para a quitação de débito de DCTF, que não havia
sido retificada antes do despacho decisório.

1 “03. Todavia, ao rever a sua apuração, mais precisamente sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ (fls. 65/83), a Recorrente verificou que, a bem da verdade, o IRPJ devido
em Junho de 2010 era no valor de R$230.036,72, e não no montante recolhido em 30.07.2010 de
R$318.356,72, conforme consta da Ficha 14-A – Linha 34 “Imposto de Renda a Pagar” – referente ao 2o
trimestre de 2010 - Ano Calendário 2010.” – item 3 do recurso especial
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
7
Informa que, tendo perdido o prazo para a manifestação de inconformidade,
decidiu quitar os débitos informados nas DComp não homologadas, e ato contínuo retificou a sua
DCTF (cópias as fls. 121/132)informando o valor que entendia como devido.
Na sequência apresentou pedido de restituição (fls. 3 a 5), porém o mesmo restou
indeferido sob o fundamento de que “o crédito associado ao DARF acima identificado foi objeto de
análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu
pela inexistência de crédito remanescente para a utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição” – (Despacho Decisório – fls. 6/13).
A DRJ manteve o indeferimento e o colegiado a quo referendou tal decisão com
supedâneo no art. 74, § 3o, inc. VI da Lei no 9.430/1996., que dispõe verbis:
Art. 74.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido
pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda
que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; (Redação dada pela Lei no 13.670, de 2018)
[...]
A contribuinte alega, na esteira do entendimento trazido no paradigma, que a lei no
9.430/1996 não veda a possibilidade de apresentação de pedido de restituição de créditos que
tinha sido objeto de pedidos de compensação anteriores que não foram homologados, mas
apenas veda a possibilidade de apresentação de novo pedido de compensação por meio de
Dcomp.
De fato, a Lei no 9.430/1996 traz no seu art. 74, § 3o, uma série de vedações à
apresentação de declarações de compensação, seja para compensar determinados tipos de
débitos, seja para indicar determinados créditos, como os que ora se discute. Não há no
dispositivo vedação expressa à apresentação de pedido de restituição nesses casos, conforme
sustentado pela decisão recorrida.
Esse entendimento foi muito bem expresso no Acórdão no 1301-004.542, da
relatoria do d. conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que analisando caso semelhante
pontuou, verbis:
Pois bem, compulsando os autos e a legislação que rege a matéria, entendo
assistir razão ao contribuinte. O art. 74 da Lei no 9.430,96, somente veda a
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
8
compensação com créditos que já foram objeto de não reconhecimento por parte
do Fisco em pedidos de restituição e de compensação. E há lógica nisso ao não se
permitir que novos débitos permaneçam com exigibilidade suspensa nos casos em
que o suposto direito de crédito, em uma primeira análise, já teria sido objeto de
não reconhecimento. Contudo o legislador ordinário em hipótese alguma vedou
que um pedido de restituição (ou ressarcimento) renovasse o pleito de
reconhecimento de crédito anteriormente indeferido.
Destaca-se novamente a redação do art. 74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a
utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a
quitação de quaisquer tributos e contribuições sob sua administração.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Conforme se observa, somente há vedação de compensação se o crédito
pleiteado tiver sido objeto de pedido de restituição ou ressarcimento já
indeferido, e, no caso concreto, ocorreu justamente o contrário: além de o
presente pedido do contribuinte não se tratar de declaração de compensação, nas
duas primeiras tentativas de utilização do crédito em questão o contribuinte não
solicitou restituição ou ressarcimento, e sim de declaração de compensação.
[...]
Com efeito, como bem apontado no precedente acima citado a norma vedou
apenas a repetição de pedidos de compensação em face de créditos que já tenham sido não
homologados pelo Fisco, ainda que pendentes de decisão definitiva dado o caráter extintivo da
declaração de compensação, ainda que sob condição resolutória, evitando que maus contribuintes
se valham do instituto da compensação para retardar o cumprimento de suas obrigações fiscais.
No caso concreto, o quadro fático examinado nas declarações de compensação foi
modificado posteriormente pela apresentação de DCTF retificadora por parte da contribuinte,
alterando o status do crédito anteriormente informado exigindo uma reanálise por parte da
autoridade fiscal, desta feita sob a perspectiva de uma restituição de indébito que se comprovado
deve ser efetivada, sob pena de enriquecimento sem causa do Fisco.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
9
A contribuinte não pode ter seu direito solapado pelo simples fato de nos processos
de compensação anteriormente formalizados ter perdido o prazo para discutir e comprovar o erro
de fato que alega ter cometido ao preencher a DCTF, o que levou à não homologação das
compensações. Exauriu-se, sim, naqueles processos, e apenas neles, o direito da contribuinte de
comprovar seu direito creditório com vistas à extinção dos débitos informados nas respectivas
DComp. E ciente disso, segundo informa, a contribuinte teria quitado os débitos confessados
naquelas declarações.
Voltando ao voto do i. conselheiro Fernando Brasil, no Acórdão no 1301-004.542,
transcrevo os excertos onde se analisa a possibilidade de a contribuinte corrigir o erro de
preenchimento em suas declarações, verbis:
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB,
é de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal
erro, conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014, cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o
crédito tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local
para crédito tributário não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das
hipóteses previstas nos incisos I, VIII e IX do art. 149 do Código Tributário
Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei assim o determine, aqui incluídos
o vício de legalidade e as ofensas em matéria de ordem pública; erro de
fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde que a matéria
não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes. A retificação de ofício de débito
confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar a ser encaminhado
à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na Dívida
Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato
no preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou
compensação pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para
crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
10
como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF2 e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-- Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se originar de
saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto
de apreciação destes. [grifos nossos]
Conforme se observa, o erro no preenchimento de uma declaração não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Nesses casos, este Colegiado firmou o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para se reinicie a análise do mérito do pedido quanto à sua certeza e liquidez,
evitando-se, nesta fase processual, a realização de diligências a fim de não lhe
suprimir instâncias de julgamento, e lhe oportunizar que, se for o caso, após ser
devidamente intimado para tanto, apresente documentos e estes sejam
analisados a fim de se averiguar a ocorrência do erro alegado e
consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Dessa forma, a unidade de origem poderá analisar o mérito do pedido, qual seja, a
existência do crédito pleiteado levando-se em conta a DIPJ retificadora
apresentada.
Transpondo tais lições ao caso dos autos, pode-se afirmar que ainda que não tivesse
sido feita a retificação da DCTF para conformá-la à informação da DIPJ, como realizado pela
contribuinte, seria admissível a revisão de ofício por parte da autoridade fiscal uma vez
demonstrado e comprovado o erro de fato cometido pela interessada ao informar seu débito na
DCTF.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso especial,
com retorno dos autos à unidade de origem para o exame do direito creditório pleiteado no
pedido de restituição.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

2 Grifo inserido. Não constava do texto transcrito
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
11
VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Esta Conselheira assim se manifestou acerca do tema ao redigir o voto vencedor3 do
Acórdão no 1004-000.241:
O pedido de restituição do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2006, apresentado em 20/05/2011, foi indeferido uma vez que se trata de
matéria já apreciada pela autoridade administrativa e não foi reconhecido direito
creditório suficiente para atendimento deste pedido.
A Contribuinte relatou, em manifestação de inconformidade, que em 10/12/2008
transmitiu DCOMP para utilização desse mesmo crédito, mas em 07/06/2010 foi
emitido despacho decisório que não confirmou parte das estimativas
compensadas - do valor antecipado em PER/DCOMP (R$ 1.191.720,59 – saldo
decorrente de processo judicial com trânsito em julgado) a Receita Federal
homologou somente o montante de R$ 320.845,07 -, bem como a totalidade de
imposto pago no exterior, deduzido no montante de R$ 409.690,28, e que a
Contribuinte constatou ter informado em valor divergente do consignado em
DIPJ.
Naquela ocasião, a Contribuinte não transcreveu, na integralidade, o despacho
decisório, em especial a segunda parte do quadro no 3, no qual é indicado se
houve direito creditório reconhecido e sua suficiência para a liquidação dos
débitos compensados. Disse, apenas, que considerando as diferenças e
questionamentos anteriormente mencionados, a Fras-Le decidiu pelo pagamento
dos débitos de 2007 que na época foram compensados com saldo credor de CSLL
do ano de 2006.
Informou, ainda, que depois de corrigir a DIPJ para consignar o valor correto de IR
pago no exterior, e tendo em conta decisão de 1a instância que reconhecera, em
outro litígio administrativo, direito creditório destinado à compensação das
estimativas de CSLL do ano-calendário 2006, apresentou o presente pedido de
restituição, apurando corretamente o saldo negativo em DIPJ no valor de R$
761.313,80, e considerando que:
O motivo da Fras-Le S.A. ter apresentado Pedido de Restituição registrado sob o no
37865.19200.200511.1.2.03-6034, é garantir o seu direito ao saldo negativo de
CSLL de 2006 e evitar que no período em que ocorra o desfecho do
questionamento das antecipações já tenha transcorrido o prazo de decadência
para restituição ou compensação do referido saldo negativo.
Alegou, neste contexto, que a primeira decisão da RFB (Despacho Decisório no
863969190) foi de não homologar as compensações de débitos de 2007
(compensações que foram efetuadas com crédito de CSLL de 2006), mas isso não
quer dizer que o crédito de CSLL de 2006 foi fiscalizado como assim afirma a
presente decisão da RFB que pretende não homologar o PER e indeferir a
restituição referente ao crédito de 2006.

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente), restando vencido em seus fundamentos o relator Luis
Henrique Marotti Toselli e divergindo no tema o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
12
Estão juntados à manifestação de inconformidade a notificação da decisão de 1a
instância proferida no processo administrativo no 11020.006735/2008-91, no qual
foram discutidas as compensações das estimativas de CSLL do ano-calendário
2006. A notificação foi expedida em 13/07/2011 – depois da apresentação do
pedido de restituição – e a decisão reconheceu direito creditório adicional original
de R$ 259.071,23, autorizando sua imputação às compensações declaradas entre
30/05/2006 e 30/10/2006, e admitindo a imputação de créditos de Contribuição
ao PIS a débitos de CSLL.
Às e-fls. 42/45, a autoridade julgadora de 1a instância juntou a íntegra do primeiro
despacho decisório, no qual se confirma que as antecipações reconhecidas de R$
2.970.913,84 eram inferiores à CSLL apurada no período (R$ 3.528.655,00),
motivo pelo qual as compensações restaram totalmente não-homologadas.
Juntou, também, extrato SIEF do processo administrativo no 11020.900971/2010-
10, no qual foi autuada aquela compensação, mas que não indica se os débitos lá
compensados foram liquidados, como alega a Contribuinte.
Ao final, a autoridade julgadora de 1a instância negou provimento à manifestação
de inconformidade sob os seguintes fundamentos:
Como é de todos sabido, a legislação tributária veda a apresentação de Declaração
de Compensação que tenha por objeto valor referente a Pedido de Restituição já
indeferido pela Receita Federal (art. 74, § 3o, inciso VI, da Lei no 9.430, de 1996).
Muito embora o caso em apreço trate da situação cronologicamente invertida
(aqui, a Declaração de Compensação foi apresentada antes do Pedido de
Restituição), o fundamento da vedação permanece o mesmo: — a necessidade de
conferir segurança jurídica e efetividade às decisões administrativas, não sendo
admissível que uma lide já definitivamente resolvida possa ser reaberta em função
de correções e ajustes que venham a ser feitos pelo contribuinte ou pela própria
Administração Tributária.
Pois bem, compulsando os autos, verifico que o Saldo Negativo de CSLL objeto do
Pedido de Restituição no 37965.19200.200511.1.2.03-6034 já havia sido informado
na
Declaração de Compensação de no 17959.45983101208.1.7.03-4224.
Importante registrar que a DRF/CAXIAS DO SUL-RS analisou a referida
compensação, no âmbito do processo administrativo no 11020.900971/2010-10, e
concluiu não haver nenhum saldo disponível em favor do contribuinte — cfr.
Despacho Decisório Eletrônico de no 863969190, emitido em 07/06/2010 (anexo).
Pesquisando, ainda, nos sistemas de controle da Receita Federal, constato que a
Interessada não recorreu do referido Despacho Decisório (fls. 43/45).
Como se pode observar, a discussão envolvendo o Saldo Negativo de CSLL do ano-
calendário de 2006 exauriu-se no processo administrativo no 11020.900971-2010-
10. Sendo assim, considero precluso o direito da Interessada de formular pedido
junto à Administração fundado no mesmo objeto.
Em recurso voluntário, a Contribuinte adiciona que a autoridade julgadora não
observou que o pedido de restituição que deu ensejo ao presente feito é
decorrente de retificação da DIPJ do ano base de 2006. Argumenta, neste sentido,
que:
Contudo, nesse ponto, cumpre salientar que a decisão recorrida não levou em
consideração o fato de que a Recorrente ao retificar sua DIPJ do ano base de 2006
faz com que a sua situação retorne para o status a quo.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
13
Isso porque, a Recorrente ao perceber o equívoco quanto às informações prestadas
em sua declaração do ano-base de 2006, procedeu a sua respectiva retificação, a
fim de sanar os erros anteriormente declarados.
O prazo para a elaboração da declaração retificadora é de no máximo cinco anos a
contar da entrega da declaração originalmente apresentada, e desde que esta não
esteja sob procedimento de fiscalização. Não é o caso dos autos.
Necessário salientar que declaração retificadora tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, devendo
conter todas as demais informações anteriormente declaradas com as alterações e
exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas.
Por conseguinte, a declaração a ser considerada para fins fiscais é a retificadora, já
que esta toma o lugar da declaração anteriormente entregue por conter
informações mais corretas e precisas do contribuinte.
E ao contrário do esperado, a fiscalização e a Autoridade Julgadora ao analisarem o
caso dos autos, não levaram em consideração a retificação da DIPJ do ano de 2006,
que faz com que seja legítimo o direito da Recorrente em pleitear a restituição do
saldo negativo de CSLL apurado depois dessa retificação.
Ora Senhores Julgadores, se a correção de um erro de informação na DIPJ não fosse
possível ou até mesmo ilegal, esse mecanismo não estaria à disposição dos
contribuintes. Além do mais, necessário vislumbrar que esse mecanismo poderá ser
executado pelo prazo de 5 anos após a entrega da declaração original.
Ou seja, equívocos constatados em até 5 anos poderão ser objeto de alinhamento,
tomando a declaração retificadora o lugar daquela corrigida.
Neste ponto, pode-se dizer que o preenchimento equivocado das informações
fiscais da declaração não poderá acarretar na perda do direito de crédito
posteriormente apurado.
Portanto, necessário que a decisão recorrida seja integralmente modificada para
garantir à Recorrente o direito à restituição do saldo negativo de CSLL, nos termos
do presente recurso.
O despacho decisório apresenta a seguinte base legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de
1966 (CTN). Art. 2o, art. 4o, Parágrafo 2o do art. 21 e art. 28 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008. Segue a transcrição destes dispositivos:
Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162,
nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que
o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Instrução Normativa RFB no 900/2008:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
14
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
[...]
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser
objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-
calendário subseqüente ao do encerramento do período de apuração;
II - na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subseqüente ao do
trimestre de apuração; e
III - na hipótese de apuração especial decorrente de cisão, fusão,
incorporação ou encerramento de atividade, a partir do 1o (primeiro) dia
útil subseqüente ao do encerramento do período de apuração.
[...]
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica,
serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em
sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos
tributados.
[...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI
passíveis de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o
caput e o § 1o, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá
requerer à RFB o ressarcimento de referidos créditos em nome do
estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado
pela pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante
petição/declaração em meio papel acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
[...]
Os dispositivos em questão demandam, para restituição de indébito, a
demonstração de direito creditório em uma das modalidades indicadas, em linha
com a expressão do despacho decisório, de que na apreciação anterior do direito
creditório não foi reconhecido direito creditório suficiente para atendimento deste
pedido.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
15
A autoridade julgadora de 1a instância concordou com esta decisão invocando,
também, o disposto no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, nos seguintes
termos da redação dada pela Lei no 11.051/2004:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União; (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido
pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido
se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído pela
Lei no 11.051, de 2004)
[...]
A autoridade julgadora de 1a instância reconhece que a hipótese, aqui, é
cronologicamente invertida (aqui, a Declaração de Compensação foi apresentada
antes do Pedido de Restituição), mas compreende que o fundamento da vedação
como sendo a necessidade de conferir segurança jurídica e efetividade às decisões
administrativas, não sendo admissível que uma lide já definitivamente resolvida
possa ser reaberta em função de correções e ajustes que venham a ser feitos pelo
contribuinte ou pela própria Administração Tributária.
O disposto no art. 74, §3o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Lei no 11.051/2004, foi interpretado com maior alcance na Instrução Normativa
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
16
RFB no 900/2008, mas isto em seu art. 34, §3o, inciso XIV, logo depois da réplica,
no inciso XIII, daquela disposição legal. Veja-se:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a
apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação constante do
Anexo VII, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
[...]
XIII - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido pela
autoridade competente da RFB, ainda que o pedido se encontre pendente de
decisão definitiva na esfera administrativa;
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha
sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
Registre-se que tal interpretação em nada extrapola a vedação legal, vez que a
DCOMP veicula, implicitamente, pleito de reconhecimento de indébito até o
limite utilizado em compensação. Logo, à semelhança de direito creditório
veiculado em pedido de restituição ou de ressarcimento indeferido, o indébito
cujo pleito de reconhecimento é negado em análise de DCOMP deixa de se
apresentar como “passível de restituição ou de ressarcimento” e não mais
observa, na forma do caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, desde a redação dada
pela Lei no 10.637/2002, e nos termos do caput deste art. 34 da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, as condições para ser deduzido com vistas a
extinguir débitos até ulterior não-homologação da DCOMP.
A autoridade julgadora de 1a instância cogita da necessidade de se conferir
segurança jurídica a decisão administrativa, sendo que, no caso, tal decisão é o
despacho decisório de não homologação da DCOMP originalmente apresentada,
que não foi questionado na forma facultada pelo §9o do mesmo art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
As informações complementares do despacho decisório de não-homologação da
compensação indicam que a Contribuinte informou direito creditório no valor
original de R$ 722.824,64 e vinculou débitos nos valores principais de R$
326.787,84 e R$ 406.083,58. Infere-se, daí, que o pleito de reconhecimento de
indébito destinado a compensação contemplou todo o saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 2006. A Contribuinte, por sua vez, anota que depois
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
17
da não-homologação da DCOMP, retificou a DIPJ do ano-calendário 2006 e, por
esta razão, o pedido de restituição teve em conta outra apuração cuja retificação,
inclusive, foi admitida pela RFB. O pedido de restituição aqui em debate
apresenta, neste sentido, saldo negativo em valor original de R$ 761.313,80.
A retificação da DIPJ - ou mesmo da DCTF na hipótese de indébito correspondente
a pagamento indevido ou a maior – não se presta, por si só, a constituir indébito
de origem distinta do invocado inicialmente, quer em pedido de restituição ou
ressarcimento, quer em declaração de compensação. O indébito tem sua origem
definida em razão do tributo e do período de apuração, e não da declaração na
qual a apuração é informada. Significa dizer que, na dicção literal do art. 74, §3o,
inciso VI, da Lei no 9.430/96, e da sua interpretação no art. 34, §3o, incisos XIII e
XIV da Instrução Normativa RFB no 900/2008, o direito creditório correspondente
a determinado tributo e período de apuração, uma vez não reconhecido, não
pode voltar a ser utilizado em compensações futuras, ainda que a declaração de
sua apuração seja retificada depois do não reconhecimento. Somente se poderia
cogitar de um novo direito creditório se a nova apuração evidenciasse valor
suplementar não pleiteado ou utilizado originalmente, o que não se verifica no
caso presente, vez que a DCOMP original indicou saldo negativo de CSLL no ano-
calendário 2006 de R$ 722.824,64 integralmente comprometido com os débitos
vinculados, e o pedido de restituição atribui para este mesmo indébito o valor
original de R$ 761.313,80 em razão da recomposição da apuração inicial, e não
porque o pleito anterior pretendeu utilizar apenas parte do indébito.
Assim, a argumentação da Contribuinte não lhe favorece. Para decidir a questão,
é necessário aferir se há vedação de apresentação de pedido de restituição de
direito creditório que, deduzido em DCOMP, é analisado e não reconhecido,
ensejando a não-homologação das correspondentes compensações. Frise-se: no
presente caso, o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2006 foi
analisado em sua inteireza em razão da DCOMP antes apresentada, e a não
homologação desta não decorreu de vícios nos débitos compensados ou de
impossibilidade formal de utilização do indébito.
Neste sentido, importa ter em conta outro ponto no qual a legislação restringe
condutas tendentes a renovar utilização de créditos: a vedação de desistência de
pleitos de reconhecimento de indébito e de compensação, assim expresso desde
a Instrução Normativa SRF no 900/2008:
Art. 82. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso ou
a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
Como se vê, a espontaneidade para cancelar pedido de restituição ou
ressarcimento subsistia enquanto o sujeito passivo não era cientificado de decisão
administrativa, bem como, para cancelar DCOMP, enquanto não iniciado o
procedimento fiscal de verificação da compensação. Estes diferentes limites
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
18
temporais de cancelamento de pedido de restituição/ressarcimento e de
declaração de compensação decorriam do fato de a apresentação abusiva de
DCOMP, ou com falsidade, sujeitar o declarante a penalidades, nos termos do art.
18 da Lei no 10.833/2003, e alterações posteriores.
Tanto o é que, quando instituídas penalidades em razão de pedidos de
ressarcimento abusivos, a partir das alterações introduzidas pela Lei no
12.249/2010 no art. 74 da Lei no 9.430/96, o limite temporal para cancelamento
dos pedidos de restituição e ressarcimento foi alterado, nos termos da Instrução
Normativa RFB no 1300/2012:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido
ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
Ou seja, quando a conduta do sujeito passivo passou a ter o potencial de veicular
uma infração sujeita a lançamento, necessário se fez aplicar o disposto no Decreto
no 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
Esclarecida, assim, a razão de o cancelamento não poder se verificar depois do
início de procedimento de verificação fiscal do indébito arguido pelo sujeito
passivo, cabe avaliar a razão de não se admitir o cancelamento de pedidos de
restituição ou ressarcimento, bem como de declarações de compensação, antes
da decisão sobre o indébito ou a compensação, na hipótese de inexistir
procedimento prévio cientificado ao sujeito passivo.
E, sob esta ótica, cabe concordar com a conclusão da autoridade julgadora de 1a
instância: há necessidade de conferir segurança jurídica e efetividade às decisões
administrativas, não sendo admissível que uma lide já definitivamente resolvida
possa ser reaberta em função de correções e ajustes que venham a ser feitos pelo
contribuinte ou pela própria Administração Tributária.
De fato, se não existisse aquela vedação, o sujeito passivo poderia escolher entre
recorrer da decisão de indeferimento/não-homologação ou cancelar o pedido de
restituição/ressarcimento ou a DCOMP. Ou seja, na hipótese de ainda não ter
decorrido o prazo prescricional para pleito ou utilização do indébito, o sujeito
passivo poderia, com o cancelamento do pedido de restituição/ressarcimento ou
da DCOMP, pretender desconstituir a vedação expressa no art. 74, §3o, inciso VI
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
19
da Lei no 9.430/96 - replicada nos incisos XIII e XIV do art. 34, §3o da Instrução
Normativa RFB no 900/2008 – e mais uma vez deduzir o direito creditório para
nova apreciação da autoridade fiscal, ao invés de se submeter ao contencioso
administrativo especializado e apresentar as provas que possui para afirmar o
indébito pleiteado ou utilizado em compensação originalmente.
O que se preserva, portanto, é a eficiência da Administração Pública, impedindo a
multiplicação de demandas por conveniência, exclusiva, do sujeito passivo.
De fato, não se pode admitir que o pleito de reconhecimento de indébito, depois
de recebido, analisado e negado pela Administração Tributária, possa ser
renovado quantas vezes interesse ao sujeito passivo, enquanto não decorrido o
prazo prescricional.
No presente caso, a DCOMP originalmente apresentada foi considerada válida, o
indébito nela demonstrado foi analisado em sua integralidade, e a Contribuinte
foi cientificada das irregularidades em sua demonstração, sendo-lhe facultada
apresentação de manifestação de inconformidade para questionamento daquele
despacho decisório perante as instâncias especializadas de julgamento
administrativo. Mas a Contribuinte optou por não exercer este direito, e permitiu
que se consolidasse, no âmbito administrativo, a decisão de não reconhecimento
de apuração de indébito de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006.
Ressalte-se, por oportuno, que o legislador, ao instituir a DCOMP como
instrumento extintivo de crédito tributário, concordando com a redação original
da Medida Provisória no 66/2002, conferiu à Secretaria da Receita Federal o dever
de disciplinar a recepção destes documentos, de modo a conformá-los,
minimamente, à evidenciação do crédito cogitado no caput do art. 74 da Lei no
9.430/96, nos termos assim fixados na conversão daquela Medida Provisória na
Lei no 10.637/2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda
da Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração
de Importação.
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo.
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo.
(destacou-se)
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
20
E neste sentido os atos normativos explicitaram as hipóteses de créditos não
passíveis de restituição ou ressarcimento, dentro dos contornos legais que foram
se aperfeiçoando nos parágrafos do art. 74 da Lei no 9.430/96, assim fixando as
vedações à apresentação de DCOMP como as antes mencionadas, depois de não
reconhecido direito creditório veiculado em pedido de restituição/ressarcimento
ou em DCOMP anterior, bem como disciplinando a possibilidade de cancelamento
ou retificação de DCOMP.
De toda a sorte, aqui se discute a possibilidade de pedido de restituição de
indébito objeto de DCOMP antes não homologada por não reconhecimento do
mesmo direito creditório, hipótese que sequer caberia dentro do regramento do
art. 74 da Lei no 9.430/96, destinado a regular a utilização de indébitos em
compensação. Impróprio, neste contexto, admitir o pleito de restituição aqui
apresentado apenas porque não vedado no art. 74 da Lei no 9.430/96.
Correta, portanto, a interpretação normativa que, nos termos do despacho
decisório aqui proferido, não admitiu a renovação de pleitos de reconhecimento
de indébito depois da consolidação, no âmbito administrativo, da decisão que não
homologou a compensação anterior por não reconhecimento do mesmo direito
creditório.
À Contribuinte restaria pretender a reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória administrativa, no âmbito judicial, e só então passar a ter o
direito de buscar o indébito no prazo suplementar que a Lei no 5.172/66 (CTN)
cogita:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória. (destacou-
se)
Não se trata, assim, de impor a perda do direito creditório por preenchimento
equivocado das informações fiscais da declaração, mas sim da escolha feita pela
Contribuinte de não questionar administrativamente, nem judicialmente, a
decisão que lhe negou o direito creditório pretendido.
Estas as razões, portanto, para concordar com a conclusão do I. Relator e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário. (destaques do original)
Tais argumentos se contrapõem, em primeiro plano, à interpretação fixada no
paradigma, que somente admite a vedação expressa no inciso VII do §3o do art. 74 da Lei no
9.430/96 a partir da edição da Lei no 13.670/2018, negando validade ao art. 41, §3o, inciso XI da
Instrução Normativa RFB no 1300/2012 – e, em consequência, também ao art. 34, §3o, inciso XIII
da Instrução Normativa RFB no 900/2008 – que vedaram a compensação de valor informado pelo
sujeito passivo em Declaração de Compensação apresentada à RFB, a título de crédito para com a
Fazenda Nacional, que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que
a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
21
Mas adicionam, ainda, a observação de que a possibilidade de apresentação de
pedido de restituição não é regrada no art. 74 da Lei no 9.430/96, e deve ser analisada, em
verdade, em face da impossibilidade de renovação, administrativamente, de pleito de
reconhecimento de direito creditório – quer em pedido de restituição, quer implicitamente em
declarações de compensação – objeto de decisão negativa que o sujeito passivo permitiu que se
tornasse definitiva no âmbito administrativo por não manejar, contra ela, os recursos
administrativos permitidos.
Assim, também aqui deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Trata-se de pedido de restituição apresentado em 10/10/2013 e indeferido em
05/04/2017 porque o crédito associado ao DARF recolhido em 30/07/2010, sob o código 2089, foi
objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição. As informações complementares do despacho decisório
indicam que ao mesmo pagamento foram vinculadas compensações objeto de decisão
administrativa nos processos administrativos no 13896.909655/2012-00, 13896.909657/2012-91,
13896.909656/2012-46 e 13896.909658/2012-35.
A autoridade julgadora de 1a instância referiu o disposto no art. 74, §3o, inciso VI da
Lei no 9.430/96, observou que a Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
intempestiva contra o despacho decisório de não-homologação das compensações anteriores, e
concluiu não ser possível analisar novamente o crédito antes apreciado. Citou, neste sentido, o
Acórdão no 3301-009.785.
O Colegiado a quo concordou com este entendimento e adicionou como
jurisprudência neste sentido os Acórdãos no 3201-010.002 e 1402-005.518, constando ao final do
voto condutor do acórdão recorrido que:
Destaque-se, por último, que ao contrário do alegado pela Recorrente a vedação
de utilização de crédito objeto de pedido de compensação que esteja sob
procedimento fiscal, prevista no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 não foi inserida por
meio da Lei no 13.670/2018, mas sim mediante a alteração veiculada pela 11.051,
de 2004. Logo, plenamente vigente à época do encontro de contas (transmissão
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
22
da 27296.87153.101013.1.2.04-3668), não havendo se falar em legislação
superveniente à época dos fatos e não aplicável ao caso em apreço.
A Contribuinte historia em seu recurso especial que, por ocasião da apresentação
das DCOMP que se prestaram a utilizar o recolhimento indevido de IRPJ promovido em
30/07/2010, não havia retificado a DCTF correspondente, e assim as compensações restaram não
homologadas. Como tal decisão não foi impugnada no prazo legal, buscou orientação no Plantão
Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, oportunidade que foi aconselhada pelo Agente
Fiscal a recolher os darfs exigidos nos respectivos despachos decisórios e posteriormente realizar o
Pedido de Restituição dos valores recolhidos a maior.
Informa que efetuou o pagamento dos débitos antes compensados, retificou a DCTF
para evidenciar o pagamento indevido, mas seu pedido de restituição foi indeferido sem qualquer
análise de sua apuração. Discorda da aplicação do art. 74, § 3o, inciso VI da Lei no 9.430/96 porque
não houve anterior indeferimento de pedido de restituição/ressarcimento, mas sim de pedido de
compensação, que inclusive não analisou a origem e liquidez do crédito ora pleiteado, e não
atentou que as informações contábeis foram retificadas para retratar a verdade material dos
fatos.
A Contribuinte indica como paradigmas os acórdãos proferidos nos processos
administrativos no 10480.902513/2017-10 e 10880.690660/2009-19 e, depois de discorrer sobre a
inexistência de análise do crédito de pedido de restituição e/ou ressarcimento e julgados e Súmula
no 84 do CARF – temas nos quais não referiu os paradigmas indicados – passou a tratar da decisão
proferida no processo administrativo no 10880.690660/2009-19 (Acórdão no 1302-005.015) –
matéria que não teve seguimento em exame de admissibilidade do recurso especial por ausência
de prequestionamento – e, com respeito à decisão proferida no processo administrativo no
10480.902513/2017-10 (Acórdão no 3402-008.148), destacou o entendimento de que a
“desconstituição da causa original do despacho decisório, cabe à autoridade fiscal apurar, por
meio de novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o
sujeito passivo.”. Defendeu, a partir daí, a predominância do princípio da verdade material.
Finaliza com o seguinte pedido:
64. De todo o exposto, a Recorrente requer dignem-se V. Sas. de admitir e
conceder integral provimento ao presente Recurso Especial, reformando o
entendimento mantido no v. acórdão 1003-003.664 pela C. 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção deste E. CARF, diante da orientação firmada nos v.
Acórdãos nos 1302-005.015 e 3402-008.148 paradigmas, de modo que seja
realizada e/ou determinada a análise dos documentos trazidos aos autos que
comprovam a liquidez e certeza do crédito pleiteado no (Perd/Comp no
27296.87153.101013.1.2.04-3668), como é caso da ora Recorrente, tudo isso
como medida de Direito!
O exame de admissibilidade concluiu pela existência de divergência jurisprudencial
neste segundo ponto porque:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
23
A decisão recorrida, como já foi descrito, entende que o art. 74, § 3o, VI, da Lei no
9.430/1996 veda a utilização, em um pedido de restituição, de crédito já
anteriormente pleiteado (e não reconhecido) em declarações de compensação.
O Acórdão paradigma no 3402-008.148 analisa contexto bastante similar ao
encontrado nos presentes autos: despacho decisório eletrônico deixou de analisar
o crédito do sujeito passivo por já ter sido objeto de declarações de compensação
anteriores e a DRJ chancelou tal decisão “com fulcro na previsão do art. 74, §3o, VI
da Lei n.o 9.430/96, que não obstante se refira a pedidos de restituição e de
ressarcimento, seria igualmente aplicável aos pedidos de compensação”.
Apreciando a controvérsia, o acórdão paradigma decidiu, em sentido contrário ao
do acórdão recorrido, que o mencionado inciso VI “faz expressa vedação de novo
pedido se referir ao crédito que tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao crédito objeto de
pedido de compensação” e que a “vedação de utilização de crédito objeto de
pedido de compensação anterior somente foi expressamente introduzida no art.
74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a redação dada ao
inciso VII do §3o do dispositivo”.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigma efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito do alcance da vedação constante do inciso
VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Em contrarrazões, a PGFN reproduziu o voto condutor da decisão de 1a instância.
Embora o exame de admissibilidade tenha logrado êxito em identificar divergência
jurisprudencial entre os acórdãos comparados, releva notar que o recurso especial interposto não
traz regular demonstração do dissídio jurisprudencial.
Constata-se que na introdução do recurso especial, a Contribuinte traz referências
que poderiam se constituir em demonstração de prequestionamento:
14. Irresignada a Recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade
devidamente instruída com todos os documentos de sua escrita fiscal - que sequer
foram sopesados pelo Ilmo. Julgador, esclarecendo os fatos, o equívoco cometido
na apuração da base de cálculo da IRPJ, a ausência de retificação da DCTF, bem
como demonstrou mediante apresentação da guia Darf o valor recolhido a título
de IRPJ, protestando, inclusive, pela prevalência do princípio da busca da verdade
material que norteia o processo administrativo.
15. Todavia, para sua supressa, em sede de Julgamento de 1a Instância, a C. 2a
turma da DRJ/09, através do Voto proferido pela Ilma. AFRFB BEATRIZ SILVA
FLEURY FERREIRA houve por bem negar provimento a Manifestação de
Inconformidade, arguindo, em suma, que “o inciso VI do §3o do art. 74 da Lei no
9.430/96 veda expressamente, de forma inequívoca, a compensação com a
utilização de crédito já indeferido em pedido de restituição anterior.”
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
24
16. Não concordando com a r. decisão a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário
demonstrando, em apertada síntese, que não houve protocolo de Pedido de
Restituição e/ou Ressarcimento a justificar a aplicação do inciso VI do §3o do art.
74 da Lei 9430/96, o que foi indeferido foi o Pedido de Compensação que, frise-
se, não analisou detidamente a origem e liquidez do crédito ora pleiteado, pelo
fato de que as informações contábeis da Recorrente estavam equivocadas, mas
foram retificadas para retratar a verdade material dos fatos.
17. Ao julgar o referido Recurso Voluntário, a c. 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, negou-lhe provimento
sob o argumento de que ‘a legislação veda a compensação de valor já objeto de
pedido de restituição indeferido’ desconsiderando, contudo, que a Recorrente não
havia solicitado a restituição, e sim a compensação que acabou não sendo
homologada, e que posteriormente houve o pagamento dos débitos,
restabelecendo o direito creditório.
18. Em que pese o resultado de julgamento, data maxima venia, a Recorrente não
pode concordar com o posicionamento da C. 3a Turma Extraordinária, pois, ao
negar provimento ao Recurso Voluntário, as razões do v. Acórdão destoam do
posicionamento desta Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais, que já
analisou diversos outros casos semelhantes. Vejamos. (destaques do original)
Na sequência, a Contribuinte antecipa os argumentos de mérito e menciona tratar-
se, aqui, de 1o (primeiro) Pedido de Restituição protocolado pleiteando o crédito de IRPJ recolhido
a maior, argumentando que não consta na legislação mencionada uma vedação específica quanto
ao crédito objeto de pedido de compensação anterior não homologada. Depois de reproduzir o art.
74 da Lei no 9.430/96, aponta que:
30. Realizando o cotejamento de legislação acima observa-se que o inciso V
sempre indicou a vedação do mesmo débito ser objeto de novo pedido de
compensação quando tenha sido não homologado anteriormente. Por outro lado,
a referência ao crédito informado em declaração de compensação somente foi
expressamente incluída pelo inciso VII, em 2018, especificamente para os créditos
“cuja liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal”.
31. Neste ponto, por se tratar de uma legislação superveniente à época dos
fatos, não deve retroagir em prejuízo a Recorrente.
32. Já o inciso VI, no qual o v. acórdão recorrido se baseou, faz expressa vedação
de novo pedido se referir ao crédito que tenha sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento anterior, não trazendo vedação expressa ao
crédito objeto de pedido de compensação. Em outras palavras, o que foi
indeferido anteriormente pela RFB se tratavam de Pedidos de Compensações.
33. Veja que o Ilmo. Julgador Tributário consigna em seu voto que o contribuinte,
antes do Pedido de Restituição em tela, já havia transmitido declarações de
compensações que não foram homologadas.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
25
34. Ocorre que, conforme demonstrado nestes autos, a Recorrente recolheu
integralmente os valores não homologados nestes pedidos de compensações (fls.
108/117), restabelecendo, assim, o seu direito crédito de restituição do IRPJ que
não foi analisado pela Secretaria da Receita Federal, ou seja, o que foi indeferido
se refere às declarações de compensação.
35. Referidas compensações somente não foram homologadas haja vista que a
Recorrente, por um lapso, deixou de retificar a sua DCT original, impedido a RFB
localizar a origem do crédito.
36. Neste contexto a evolução nas redações do art. 74 da Lei n.o 9.430/96 mostra
que foram distinguidos no dispositivo o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de compensação, cada qual com suas restrições
específicas. Inclusive, a nova redação dada pela Lei n.o 13.670/2018 indica
expressamente as três formas de repetição de indébito (pedidos de
ressarcimento, restituição e de compensação).
37. Por oportuno importante mencionar que não caberia ao art. 41, §3o, XI da
Instrução Normativa n.o 1.300/2012 inovar na causa de vedação para apresentar
pedido de compensação3. Com efeito, em conformidade com o art. 170 do
Código Tributário Nacional, as condições para autorizar a compensação de
créditos tributários deve ser previsto em lei, editada após o devido processo
legislativo:
[...]
39. Neste cenário, deve ser reconhecida a nulidade da motivação do despacho
decisório, ratificado pelo v. acordão ora recorrido, haja vista que inexiste
fundamento legal para a negativa de ser formulado novo pedido de restituição de
crédito objeto de pedido de compensação anterior não homologado.
[...]
42. A Recorrente também reitera que, por um lapso, não retificou a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF (fls. 57/64), o que possivelmente
gerou a não localização do crédito no Sistema da Receita Federal do Brasil e,
consequentemente, a não homologação das compensações declaradas.
43. Contudo, após realizar o pagamento dos débitos compensados, restituindo a
integralidade do seu crédito, promoveu a retificação de sua “Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF” (Fls. 121/132) fazendo constar o
real valor devido a título de IRPJ, período de apuração de Junho de 2010 (2o
trimestre), qual seja, R$230.036,72. (destaques do original)
Quando passa a tratar da divergência jurisprudencial, a Contribuinte basicamente
argumenta que:
60. Não diferente é a decisão contida no v. Acórdão no 3402-008.148, Processo
Administrativo no 10480.902513/2017-10, (Doc. 02), proferido pela 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
26
Administrativo, segundo paradigma elencado por esta Recorrente, no qual
podemos extrair entendimento no sentido de que com a ‘desconstituição da
causa original do despacho decisório, cabe à autoridade fiscal apurar, por meio de
novo despacho devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito
pleiteado o sujeito passivo.” (destaques do original)
Ainda que precária a demonstração do dissídio jurisprudencial, aproveitando-se a
abordagem de mérito anterior é possível, de fato, extrair a divergência jurisprudencial da ementa
do paradigma transcrita na sequência do excerto acima:
Processo no 10480.902513/2017-10
Recurso Voluntário Acórdão no 3402-008.148 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 24 de fevereiro de 2021
Recorrente: CENTRAIS ELETRICAS DE PERNAMBUCO S.A. - EPESA Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/08/2009 a 31/08/2009
MOTIVAÇÃO DESPACHO DECISÓRIO. CRÉDITO OBJETO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. POSSIBILIDADE. A vedação de utilização de
crédito objeto de pedido de compensação anterior somente foi expressamente
introduzida no art. 74 da Lei n.o 9.430/96 por meio da Lei no 13.670/2018, com a
redação dada ao inciso VII do §3o do dispositivo. Quando transmitido o pedido de
compensação pelo sujeito passivo, inexistia vedação legal expressa para que novo
pedido de compensação fosse formulado com o mesmo crédito que já tenha sido
objeto de pedido de compensação anterior não homologado. (art. 170, CTN)
DESCONSTITUIÇÃO DA CAUSA ORIGINAL DO DESPACHO DECISÓRIO. NOVO
DESPACHO. Com a desconstituição da causa original do despacho decisório,
cabendo à autoridade fiscal apurar, por meio de novo despacho devidamente
fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.
O relatório do paradigma apresenta contornos semelhantes ao litígio aqui
historiado, inclusive no que se refere à fundamentação da decisão de 1a instância no art. 74, §3o,
inciso VI da Lei no 9.430/96, a atrair a decisão, do outro Colegiado do CARF, no sentido de que a
vedação invocada teria sido incluída apenas em 2018, pela Lei no 13.670, no art. 74, §3o, inciso VII
da Lei no 9.430/96.
Note-se, apenas, que o paradigma teve em conta DCOMP apresentada depois da
decisão administrativa que não reconheceu o mesmo direito creditório informado em DCOMPs
anteriores, e não a apresentação de Pedido de Restituição referenciando o mesmo crédito.
Contudo, o Colegiado a quo não expressou sua interpretação da legislação tributária calcada nesta
peculiaridade. O voto condutor do acórdão recorrido refere pedido de compensação em apreço e
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.353 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13896.901326/2017-17
27
apresentação de novo PER/DCOMP, centrando a discussão no fato de estar sendo pretendido
crédito já analisado anteriormente em outros processos.
Diante do exposto, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO com
respeito à legislação aplicável frente à pretensão de crédito já analisado anteriormente em outros
processos.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 318
DF CARF MF
Original